Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-24.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000811-24.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
SUB-ROGAÇÃO
–

DANO MORAL APLICÁVEL CONFORME TÉCNICA ARITMÉTICA CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Conquanto ao dano moral, observa-se que o Colegiado, em sua unanimidade, entendeu que há dano passível de ser indenizado, entretanto, divergiu somente sobre o
quantum
, assim sendo, não deve prevalecer o valor fixado por maioria pela 1° vogal, mas sim, a divisão dos valores sugeridos, conforme art. 94, §5°, do Regimento Interno deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1000811-24.2020.8.11.0045

EMBARGANTE:
NATAL APARECIDO DELIBERALLI

EMBARGADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
NATAL APARECIDO DELIBERALLI
(
Id.
249947693
), contra o acórdão, que manteve a sentença singular, reconhecendo a inexistência de danos emergentes ante a sub-rogação, a rigor, majorou o dano moral
conforme técnica aritmética contida no Regimento Interno desta Eg. Corte.

Em suas razões, aduz o embargante contradição e omissão, sob o fundamento de que há a impossibilidade do direito de sub-rogação contra o devedor principal, uma vez que houve a baixa das garantias conquanto ao termo de quitação exarado pela instituição financeira, assim sendo, os imóveis
sub judice
não podem ser integrados ao patrimônio do recorrente.

Salienta que
“o Termo de Quitação emitido pela Embargada em 13/10/2015, data posterior à autorização para débito em conta corrente – pagamento com sub-rogação emitido em favor do Embargante em 11/09/2015, exonerou o devedor Valter Luiz da Silva da dívida”.

Assevera que o dano moral deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ante a divergência da primeira vogal, havendo a impossibilidade de aplicação da técnica aritmética.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 252378196.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
NATAL APARECIDO DELIBERALLI
(
Id.
249947693
), contra o acórdão, que manteve a sentença singular, reconhecendo a inexistência de danos emergentes ante a sub-rogação, a rigor, majorou o dano moral
conforme técnica aritmética contida no Regimento Interno desta Eg. Corte.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, analisando o arresto impugnado, este foi categórico ao afirmar que
o direito de sub-rogação do embargante, ora recorrente, deve ser exercido em face de devedor principal Valter Luiz da Silva, já que o que se altera com a sub-rogação é a titularidade do crédito e não do débito. Agora, se há a impossibilidade ou não de tal feito, deve ser discutido em ação própria, não nestes autos.

Conquanto ao dano moral, observa-se que o Colegiado, em sua unanimidade, entendeu que há dano passível de ser indenizado, entretanto, divergiu somente sobre o
quantum
, assim sendo, não deve prevalecer o valor fixado por maioria pela 1° vogal, mas sim, a divisão dos valores sugeridos, conforme art. 94, §5°, do Regimento Interno deste Sodalício.

A propósito:

“
Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes”.

Feitas tais digressões,
o embargante busca a rediscussão do mérito, uma vez que há ausência de vicio conforme dispõe o capítulo dos embargos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025